Tribunal: STJ
Processo: 5001233-48.2025.4.03.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143968 - SP(2026/0004668-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
LUIZ ALEXANDRE CORREA CASTELO BRANCO - RJ144381
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, um dos fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
nobre na origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026 22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis
Moura e Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
Relator
Documento eletrônico VDA56113721 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 23/04/2026 17:32:06
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: fdbe860e-e52a-43fd-9afd-370b1ce0daba

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3143968 - SP(2026/0004668-8)
RELATOR
: MINISTRO TEODORO SILVA SANTOS
AGRAVANTE
: FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE
SANTOS
ADVOGADOS
: ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
LUIZ ALEXANDRE CORREA CASTELO BRANCO - RJ144381
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUBSTITUIÇÃO DE
PENHORA. DECISÃO DE INADMISSÃO DO APELO NOBRE NA
ORIGEM. IMPUGNAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA. AGRAVO NÃO
CONHECIDO.
1. Hipótese em que, no Agravo, a Recorrente não impugnou,
concretamente, um dos fundamentos que levaram à inadmissão do apelo
nobre na origem, o que atrai a incidência da Súmula n. 182/STJ.
2. Agravo em Recurso Especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo interposto pela FAZENDA NACIONAL contra decisão
do TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3.a REGIÃO, que inadmitiu o recurso
especial manejado nos autos de Agravo de Instrumento n. 5001233-48.2025.4.03.0000.
Na origem, a Fazenda Pública interpôs agravo de instrumento contra decisão
de primeiro grau de jurisdição que "indeferiu o pedido de penhora de precatório no rosto
dos autos e acolheu o imóvel ofertado pelo devedor como garantia" (fl. 48).
O Tribunal de origem desproveu o recurso, em acórdão assim resumido (fl.
53):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. PENHORA
SOBRE PRECATÓRIO. ORDEM LEGAL DE CONSTRIÇÃO DE BENS.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pela União Federal contra decisão que,
em sede de execução fiscal movida contra a Irmandade da Santa Casa de
Misericórdia de Santos, indeferiu o pedido de penhora no rosto dos autos aceitando
Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

a constrição do bem imóvel oferecido para garantia da execução. Pediu a
substituição da penhora.
II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em definir se é impositivo o pedido de
substituição da penhora de imóvel ofertado em garantia em execução fiscal por
crédito decorrente de precatório.
III. Razões de decidir
1. O argumento acerca do fato de tratar-se de imóvel tombado, assim como,
principalmente, o pedido de substituição da penhora, não podem ser apreciados
nesta sede recursal, sob pena de supressão de instância, já que tais questões não
foram tratadas pelo juiz de primeiro grau na ora decisão agravada e foram objeto de
superveniente decisão específica, o que permite concluir que se trata de questão
diversa da analisada na decisão ora agravada, embora correlata.
2. A ordem de penhora deve respeitar a hierarquia prevista no
da
art. 11
que confere prioridade ao imóvel sobre o precatório.
Lei 6.830/80,
3. O precatório representa crédito contra o ente estatal e está no último
lugar na ordem de preferência de bens penhoráveis, sendo inadequado para garantir
a execução fiscal.
4. A substituição da penhora, nos termos do
II, da
art. 15,
Lei 6.830/80,
ainda não pode ser apreciada, pois foi indeferida na primeira instância depois da
interposição deste agravo.
[...]

Opostos embargos declaratórios, foram rejeitados (fls. 71-77).
Nas razões de recurso especial, interposto com fundamento no
alínea
da Constituição Federal, a Parte Recorrente aponta violação
art. 105, inciso III,
a,
dos arts. 489, inciso II, § 1.o, inciso IV, e 1.022, inciso II, ambos do Código de Processo
Civil, pois a Corte de origem não teria sanado as omissões apontadas nos embargos
declaratórios lá opostos, ressaltando que (fl. 90):

o v. acórdão recorrido desconsiderou:
1. existência de precatório em vias de ser pago, em montante superior à
dívida executada no processo principal e nos apensos – que totaliza R$
177.466.472,74 , que revela a possibilidade de se obter a garantia integral do Juízo
em pecúnia (quando do depósito do valor referente ao precatório) e, portanto, em
estrita conformidade com a ordem de preferência estabelecida no
da Lei de
art. 11
Execuções Fiscais (
, representando bem de maior liquidez que o
Lei 6.830/80)
imóvel outrora ofertado pela Recorrida
2. o imóvel oferecido à penhora é tombado e de difícil liquidez.

No mérito, alega haver ofensa aos arts. 797 do Código de Processo Civil; 11 e
15, inciso II da
e 186 do
Lei n. 6.830/1980
Código Tributário Nacional. Afirma que "o
processo de execução é norteado por diversos princípios que visam garantir a máxima
utilidade e efetividade da execução e, portanto, o princípio da menor onerosidade acaba
sendo relativizado" (fl. 91) e que "não se pode interpretar o princípio de modo a torná-lo
um óbice à satisfação das pretensões do credor" (fl. 91).
Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

Aduz que o "v. acórdão recorrido ao negar a substituição da penhora do
imóvel de matrícula no 97.433 pela penhora do precatório vinculado ao processo
1058596- 76.2020.4.01.3400, negou vigência à regra estatuída no
do nCPC" (fl.
art. 797
92).
Assevera que "a existência de precatório em vias de ser pago, em montante
superior à dívida executada no processo principal e nos apensos – que totaliza R$
177.466.472,74 - revela a possibilidade de se obter a garantia integral do Juízo em
pecúnia (quando do depósito do valor referente ao precatório) e, portanto, em estrita
conformidade com a ordem de preferência estabelecida no
da Lei de Execuções
art. 11
Fiscais (
, representando bem de maior liquidez que o imóvel outrora
Lei 6.830/80)
ofertado pela Recorrida" (fl. 93).
Alega que "de acordo com a matrícula apresentada pela própria executada, o
imóvel recebido em garantia dos débitos executados foi recentemente tombado como
bem cultural de interesse histórico e arquitetônico pelo Conselho de Defesa do
Patrimônio Cultural de Santos – CONDEPASA (Av. 5, de
" (fl. 94).
01/07/2024)
O recurso especial foi inadmitido na origem (fls. 97-99), advindo o presente
Agravo nos próprios autos (fls. 100-111).
É o relatório.
VOTO
O agravo em recurso especial é incognoscível.
Observa-se que a Corte local inadmitiu o recurso especial, pois ( ) o acórdão
i
recorrido estaria devidamente fundamentado e porque ( ) a análise da pretensão recursal
ii
reclamaria reexame probatório, vedado pela Súmula n. 7/STJ.
, a parte agravante, nas razões do agravo em recurso especial, não
No entanto
impugnou, concretamente, a fundamentação da decisão agravada atinente ao item
(
ii
, nos termos preconizados pelo princípio da dialeticidade.
Súmula n. 7/STJ)
Por conseguinte, aplicam-se, à hipótese dos autos, o
do
art. 932, inciso III,
e a Súmula n. 182 do STJ,
: "[é] inviável o agravo do
do
CPC/2015
in verbis
art. 545
CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".
Ilustrativamente:

[...]
5. Constitui ônus da parte agravante a refutação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, à luz do princípio da dialeticidade, o que não
ocorreu no caso dos autos. Incidência da
e do
III, do CPC.
Súmula 182/STJ
art. 932,
6. Agravo Interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.141.230/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
15/12/2022,
19/12/2022.

Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

Cabe referir que, para buscar afastar a incidência da Súmula n. 7 do STJ, deve
a parte
do acórdão recorrido com as teses por
cotejar a moldura fática incontroversa
ele suscitadas, demonstrando de que forma o seu exame prescindiria da análise de
elementos probantes, o que não se verifica nas razões recursais de fls. 100-111.
Nos termos da jurisprudência desta Corte:

A
estrutura argumentativa
impugnação da Súmula 7 do STJ pressupõe
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
de origem,
por ele conferida e a apreciação
Tribunal
a qualificação jurídica
jurídica que lhes deveria ter sido efetivamente atribuída. [...] O Recurso daí
não em simplesmente reiterar as razões do
proveniente deveria se esmerar
Recurso Especial ou os argumentos referentes ao mérito da controvérsia, mas em
demonstrar efetivamente que a referida Súmula não se aplica ao caso concreto
e que, portanto, seria desnecessário revolver o acervo fático-probatório dos
(AgInt no
relator
autos para a análise da insurgência
AREsp n. 2.371.208/PB,
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em
DJe de
18/12/2023,
sem grifos no original).
20/12/2023;

No caso, a Agravante alega que a "questão relativa à substituição da penhora
não encontra óbice na
Isso porque inexiste qualquer pretensão de
Súmula 7/STJ.
revolvimento de provas, mas apenas a adequação do que foi julgado ao que restou
comprovado nos autos, de forma a demonstrar que o presente caso se amolda
perfeitamente à postulação do reconhecimento de tese jurídica pelo Superior Tribunal de
Justiça" (fl. 102).
Afirma que, "[t]omando como base as premissas fáticas do acórdão,
necessário seja dado outro enquadramento jurídico, pois que o significado dado pelo
Órgão Julgador não se coaduna com a legislação de regência" (fl. 102). No entanto, não
indica, por meio da colação de excertos do aresto de origem ou da indicação das
respectivas folhas, a moldura fática incontroversa, delineada pela Corte local, no
, sobre a qual postularia apenas a atribuição de nova consequência

acórdão recorrido
jurídica, tampouco procede ao devido cotejo entre tal premissa de fato e as teses
suscitadas no recurso especial.
Afigura-se insuficiente a alegação de que não se pretende reexame probatório
se não demonstrado, concretamente, como o exame da controvérsia prescindiria da
reanálise dos fatos e das provas. Ressalte-se, ainda, que:

[a] mera afirmação de que o caso não demanda o reexame de fatos e provas
não bastam para
ou então a menção às razões expostas no recurso especial
infirmar a incidência da
A jurisprudência do Superior Tribunal de
Súmula n. 7/STJ.
Justiça (STJ) entende que, para comprovar a inaplicabilidade do enunciado
sumular em questão, a parte

realizar o
entre o acórdão
agravante deve
cotejo
Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

(AgInt no
relator Ministro
recorrido e a tese recursal.
AREsp n. 2.302.127/SP,
Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em
DJe de
3/6/2024,
7/6/2024;
sem grifos no original).
Inequívoco, assim, que as razões de Agravo configuram impugnação
e que não atende os ditames preconizados pelo princípio da
, a
insuficiente
dialeticidade
implicar, também por esse fundamento, o não conhecimento do recurso. A propósito:

Inadmitido o recurso especial com base na Súmula 7 do STJ, não basta a
assertiva genérica de que é desnecessária a análise de prova, ainda que seja feita
breve menção à tese sustentada. É
o
entre o acórdão
imprescindível
cotejo
que pudesse justificar o
combatido e a argumentação trazida no recurso especial
afastamento do citado óbice processual.
(AgInt no
relator Ministro Manoel Erhardt,
AREsp n. 1.770.082/SP,
Desembargador Convocado do TRF-5a Região, Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
26/4/2021,
30/4/2021.

Para afastar o óbice do Enunciado 7 da Súmula do STJ, caberia à parte
agravante desenvolver argumentos que demonstrassem como seria possível
modificar o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias sem rever o acervo
fático-probatório, esclarecendo especificamente quais fatos foram devidamente
consignados no acórdão proferido e como se dá a subsunção das normas que
entende violadas a eles.
(AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin,
AREsp n. 2.498.984/SC,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
20/5/2024,
4/6/2024.

A impugnação da
pressupõe estrutura argumentativa
Súmula n. 7/STJ
específica, indicando-se as premissas fáticas admitidas como verdadeiras pelo
Tribunal de origem, a qualificação jurídica que lhe foi conferida e a apreciação
jurídica que lhe deveria ter sido efetivamente atribuída. O recurso daí proveniente
deveria se esmerar em demonstrar efetivamente que a referida súmula não se aplica
ao caso concreto, e não simplesmente reiterar o recurso especial. (AgInt no
relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe
AREsp n. 1.790.197/SP,
de 1o/
). Agravo interno improvido.
7/2021
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 1.795.402/SP,
Segunda Turma, julgado em
DJe de
)
3/4/2023,
13/4/2023.

No mais, ressalto que a Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça
firmou entendimento no sentido de que o provimento judicial, que não admite o recurso
especial não é constituído por capítulos autônomos, mas, sim, por dispositivo único.
Dessa forma, nas hipóteses em que a parte Agravante não se insurge de
maneira adequada contra qualquer um dos fundamentos que alicerçam a
inadmissibilidade, é inviável conhecer do agravo em recurso especial na integralidade.
A propósito, a ementa do mencionado julgado:

[...]
Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição
dos fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do
II,
o
art. 514,
c/c art. 505
do
Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
CPC/1973.
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no
§ 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o
art. 544,
relator "não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha
atacado especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado
pelo novel CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo
a apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de
forma unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos
nesta decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem
como parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como
um elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre
registrar que o posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista
no
, do
que veda o cabimento do agravo contra decisão
art. 1.042, caput
CPC/2015,
do Tribunal
que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do
a quo
entendimento consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será
cabível apenas o agravo interno na Corte de origem, nos termos do
§ 2o,
art. 1.030,
do CPC.
5. Embargos de divergência não providos.
(
relator Ministro João Otávio de Noronha, relator
EAREsp n. 746.775/PR,
para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 19/9/2018,
DJe de
)
30/11/2018.

Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do agravo em recurso especial.
Por tratar-se, na origem, de recurso interposto contra decisão interlocutória, na
qual não houve prévia fixação de honorários, não incide a regra do
§ 11, do
art. 85,
Código de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA55776484 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): TEODORO SILVA SANTOS Assinado em: 14/04/2026 18:19:57
Código de Controle do Documento: 45644ad4-6721-437b-8470-2b8955f66d4d

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 3.143.968 / SP
Número Registro: 2026/0004668-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50012334820254030000 50036321820184036104
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FAZENDA NACIONAL
AGRAVADO
: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE SANTOS
ADVOGADOS : ALDO DOS SANTOS PINTO - SP164096
LUIZ ALEXANDRE CORREA CASTELO BRANCO - RJ144381
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
16/04/2026
22/04/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Afrânio Vilela, Francisco Falcão, Maria Thereza de Assis Moura e
Marco Aurélio Bellizze votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56078131 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:52:52
Código de Controle do Documento: 4ff9dc04-7658-415e-960d-c541e8f0a188